Tribunal: TJDFT
Processo: 0731445-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731445-52.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE AGRAVADO: HELIO NAKANISHI, DOUGLAS PESCADINHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face de HÉLIO NAKANISHI e DOUGLAS PESCADINHA JÚNIOR: “Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor objetiva, em tutela de urgência, seja autorizada sua entrada no imóvel sito à Quadra 03, Conjunto 10, Lote 03 do Condomínio requerente, a fim de finalizar obra de restauração de muro do condomínio. Alega o autor que o proprietário e o locatório do imóvel têm impedido, injustificadamente, a entrada dos responsáveis pela obra, para sua finalização. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de impedir o acesso da equipe na unidade Quadra 03, Conjunto 10, Lote 03 do Condomínio para realizar obra em questão, autorizando-se, inclusive, o ingresso forçado, caso necessário. Custas de ingresso recolhidas – ID. 244060246. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o pleito de antecipação dos efeitos da tutela tem caráter satisfativo, de tal sorte que o deferir significa esvaziar o próprio pedido principal. Com efeito, não se pode antecipar a decisão de mérito na fase inicial do processo sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, uma vez há confusão entre o pedido principal e o pedido de antecipação de tutela, concluo pela inviabilidade deste, conforme jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal não pode ser deferida, porquanto esgota o objeto da ação originária, ficando, assim, inviabilizada pretensão ora deduzida. 2. Deveras, o pedido de tutela de urgência vindicado pela ora agravante tem natureza satisfativa, porquanto pugna pela baixa do ônus real e outorga de escritura de imóvel, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1145153, 0716840-48.2018.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJe: 22/01/2019.) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta (i) que a obra foi aprovada na assembleia geral ordinária de 25/06/2023 em conformidade com a convenção do condomínio; (ii) que a deliberação da assembleia condominial é soberana e tem força cogente até que venha eventualmente a ser desconstituída; (iii) que a “resistência injustificada ao acesso à unidade condominial prejudica diretamente os direitos coletivos dos condôminos e representa ofensa ao princípio da função social da propriedade”; (iv) que “a conduta dos requeridos configura interferência abusiva e injustificada no exercício regular do direito do condomínio, que busca promover manutenção essencial e de interesse coletivo”; (v) que o “comportamento dos requeridos, portanto, configura clara afronta à convenção e à decisão assemblear válida, implicando em abuso de direito e em ato ilícito, conforme prevê o artigo 187 do Código Civil”; (vi) que “o caráter satisfativo não impede, por si só, a concessão da tutela, sobretudo quando a demora processual inviabilizaria o resultado útil do processo”; (vii) que a situação é reversível na hipótese de revogação da tutela provisória de urgência ou improcedência do pedido; (viii) que “a obra se encontra em fase final, restando apenas 15 metros lineares pendentes de finalização, conforme documento emitido pela empresa contratada para realizar a obra e tem a previsão de finalização no dia 08 de agosto de 2025”; e (ix) que “Eventual prorrogação do contrato em razão da presente lide ou término sem a finalização da obra implicará prejuízos financeiros vultosos, com necessidade de celebração de novo contrato, nova deliberação condominial, aumento de custo, atrasos e riscos estruturais”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que os Agravados se abstenham de impedir o acesso ao Lote 03, Conjunto 10, Quadra 03, para a realização da obra, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Preparo recolhido (ID 74662925). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela provisória de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que os Agravados, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Após oportunizado o contraditório o MM. Juiz de Direito terá condições de avaliar com maior segurança a legalidade da resistência dos Agravados, de maneira a conceder ou não a tutela provisória de urgência. E, mesmo além dessa perspectiva, não há nenhuma evidência de que a manutenção da situação até melhor elucidação dos fatos possa acarretar dano irreparável, valendo destacar que os Agravados poderão ser responsabilizados pela reparação de prejuízos causados ilicitamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator